Tribunal: TJES
Processo: 0003395-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003395-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PHILLIPE SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MERCANCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as substâncias entorpecentes apreendidas estavam destinadas ao tráfico ou ao consumo pessoal, de modo a justificar a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de drogas apreendidas (11 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha) não é suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico de drogas, sobretudo em razão da ausência de outros elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão, apetrechos para embalagem ou registro de movimentações financeiras significativas.

4. O apelante admitiu a posse das drogas, porém alegou que eram destinadas ao consumo pessoal, o que é corroborado pela ausência de monitoramento prévio ou movimentações típicas de narcotráfico na ocasião da prisão.

5. O fato de o apelante ter antecedentes criminais e ter sido anteriormente internado por dependência química reforça a tese de uso pessoal, sem provas concretas de que as drogas fossem destinadas à venda.

6. Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, em respeito ao princípio da presunção de inocência, diante da ausência de provas inequívocas de tráfico.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas em situações similares, quando a quantidade de drogas apreendidas é pequena e não há outros elementos indicativos de comercialização. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade reduzida de drogas, aliada à ausência de provas suficientes de mercancia, justifica a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

2. Na ausência de elementos que comprovem inequivocamente a intenção de tráfico, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, beneficiando o acusado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33 e 48, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 797.538/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, J. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUÍS PHILLIPE SOARES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 9236627 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 9236626, o apelante requer a desclassificação do crime de tráfico para o uso, enquadrando-se no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9742218, pelo
provimento
do recurso, para desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 9775888), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
LUÍS PHILLIPE SOARES DA SILVA
pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de novembro de 2022, por volta de 10h49min, na Av. Antônio Lino Bandeira, Bairro Muquiçaba, nessa Comarca, o réu tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas situado na Av. Antônio Lino Bandeira, quando perceberam 4 indivíduos que tiveram atitude suspeita assim que avistaram a guarnição policial. Abordados, houve revista pessoal e busca no local em que estavam os indivíduos, sendo encontrado escondido embaixo de uma placa de aço 5 pinos de cocaína.

Em seguida, encontraram ainda próximo ao denunciado 6 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha embaixo de uma pedra, tendo o réu assumido a propriedade das drogas apreendidas e do valor de R$44,00 que foi encontrado com ele.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou a propriedade das drogas apreendidas, mas afirmou ser apenas usuário, esclarecendo ainda que já possui condenação por uso de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU n 249512621 (fls. 5-8), Auto de Apreensão n 2090.3.07585/2022 (fl.15), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.16), como pelos depoimentos pessoais. (fls. 01/02 – ID 9195846).

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, nas formas acima expostas.

Primeiramente, observa-se uma tendência no ordenamento jurídico pátrio de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão efetiva e significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública.

Portanto, a simples posse de quantidades reduzidas de entorpecentes, sem elementos que indiquem a intenção de tráfico, tende a ser interpretada de maneira distinta, focando na real gravidade da conduta em relação à proteção da saúde coletiva.

Analogamente, correlaciono julgados externados no ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Analisando os elementos colhidos na fase processual, não se verifica a presença de provas suficientes que indiquem que as drogas encontradas sob a posse do denunciado se destinavam à mercancia. O réu, em seu depoimento em juízo, confirmou que as drogas apreendidas em sua revista pessoal pertenciam a ele, mas que tinham como destino o consumo pessoal
. Na certidão de antecedentes do réu é possível verificar que ele não possui antecedentes, sendo absolutamente primário, não havendo nenhuma prova nos autos de que possua, de fato, envolvimento com o tráfico de drogas.
A quantidade de drogas apreendidas em posse do réu é ínfima, tratando-se de 5,0 gramas de maconha, o que indica que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio. Dessa forma, torna-se plausível a alegação do réu de que a droga apreendida em sua posse seria utilizada para consumo pessoal, haja vista que a quantidade apreendida é compatível com a consumida por um usuário
.

(
TJRS; ApCrim nº 5005080-52.2019.8.21.3001; Rel. Des. Márcia Kern; Segunda Câmara Criminal; J. 17.06.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
Ausência de provas robustas de que o réu estava realizando venda de drogas. Depoimentos policiais que não trazem elementos relativos à traficância, apenas comprovam a apreensão de duas trouxinhas de maconha que o réu tinha em sua casa e que pretendia usar no momento em que os policiais entraram em sua casa. Quantidade de entorpecente apreendida compatível com o consumo próprio. Não verificada movimentação característica no local ou apreendidos apetrechos significativos relacionados ao narcotráfico, como balança de precisão e caderno com anotações do tráfico
.
Ausência de elementos circunstanciais suficientes para caracterizar o tráfico. Incidência do princípio in dubio pro reo. Regra probatória derivada do princípio da presunção de inocência
. (...)

(
TJCE; ApCrim nº 0010514-90.2019.8.06.0070; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Terceira Câmara Criminal; DJe: 19.05.2023
)

___________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. CABIMENTO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para determinar se a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal, a autoridade judiciária atenderá, não só à quantidade e natureza da substância, mas também ao local e as condições em que desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente 2. A quantidade reduzida de 2,438g de maconha e 1,080g de crack, aliada à inexistência de apreensão de petrechos comuns à prática da traficância (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), e a ausência de prova segura da mercancia, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva.

(TJMA; ApCrim nº 0000056-65.2017.8.10.0072; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; Terceira Câmara Criminal; DJe: 29.11.2023)

No presente caso, as circunstâncias narradas, tanto na denúncia quanto nos depoimentos, não permitem afirmar com segurança que as substâncias ilícitas apreendidas eram destinadas para a traficância, sendo mais plausível a hipótese de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. Explico.

A quantidade de droga encontrada, conforme revela o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 18 do ID 9195846), totalizou 11 (onze) pinos de cocaína e 1 (uma) “
bucha
” de maconha. Essa quantidade, embora significativa, não é suficiente, por si só, para caracterizar a destinação comercial, considerando que havia, na ocorrência, outros quatro indivíduos que foram abordados.

O réu, em depoimento colhido em Juízo,
negou a autoria delitiva
, relatando que possuía apenas a quantia de R$44,00 (quarenta e quatro reais) destinadas para a compra de drogas, razão pela qual estava em local de conhecido tráfico de entorpecentes.

O Policial Militar Reginaldo Ribeiro Gusmão, em declarações prestadas em audiência, afirmou que o apelante estava com aparência de ter usado drogas, não sabendo especificar o tipo de entorpecente utilizado. Afirmou, também, que os demais indivíduos enquadrados na ocorrência não foram levados para a delegacia pois
“não foram pegos usando.”

Assevera-se, ainda, que a abordagem não foi precedida de prévio monitoramento, a fim de verificar se havia alguma movimentação típica de tráfico de drogas, conforme geralmente ocorre em referidos delitos.

Ademais, o fato de o apelante já ter sido internado anteriormente para tratamento de dependência química, somado à ausência de apreensão de utensílios comumente associados ao tráfico (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), reforça a tese de que as substâncias apreendidas eram destinadas ao uso pessoal.

Assim, embora se reconheça que, para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja preso durante a comercialização ou logo após a venda da droga, é necessário que fique comprovada a intenção de venda – ou que, ao menos, haja indícios dessa destinação – o que não ocorre a hipótese vertente e, como se sabe, havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, na ausência de provas suficientes de mercancia diante da plausibilidade da tese de desclassificação para uso, o mais adequado é proceder com a desclassificação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga em poder do paciente e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu.

2. Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 797.538/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, J. 11.09.2023)

__________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento pacífico da jurisprudência – tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal – de que a pretensão de desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária.

2. No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. Também não foi apreendido com ele nenhum outro objeto indicativo de que as drogas (apenas 0,486 g de cocaína e de 0,215 g de crack) encontradas com ele pudessem ser destinadas ao tráfico.

3. O fato de que as drogas estavam fracionadas e embaladas na forma típica de venda não prova que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Ora, por imperativo lógico, se a porção é vendida de forma fracionada e embalada, é porque também é comprada nesse estado, de modo que pode ser encontrada nessa condição tanto na posse de um usuário quanto na de um traficante. Pelo mesmo raciocínio, a circunstância de o local ser conhecido pela venda de drogas não autoriza presumir que todo indivíduo ali encontrado com entorpecentes seja traficante, uma vez que ponto de venda é também ponto de compra. Igualmente, a pequena quantia de dinheiro encontrada não basta para demonstrar a traficância, porque é plenamente possível e até plausível que usuários de drogas tenham dinheiro consigo.

4. Nada impede que um portador de 0,486 g de cocaína e de 0,215 g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado.
No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

5. (...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

__________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE COMPREENSÃO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TRÁFICO.
(...)

III – Na hipótese dos autos, o agravante foi condenado como incurso no 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 porque portava, em via pública, 0,32 g de crack e 164,80 g de ácido bórico.

IV – A posse de ácido bórico, por si só, é um indiferente penal, haja vista que é largamente utilizado para fins lícitos, como tratamentos de saúde, desinsetização, adubamento ou retardação de chamas, podendo ser adquirido com relativa facilidade em farmácias ou lojas de insumos para agricultura, em preparações que vão de 50 g até 1 kg.

V – Não se está a ignorar que o ácido bórico seja utilizado, também, para os fins de preparação de drogas ilícitas. Ocorre que, nesses casos, a condenação deve se pautar em outros elementos que apontem, de modo inequívoco, para a traficância, como a apreensão de consideráveis quantidades de droga, balanças de precisão, embalagens plásticas, somas de dinheiro etc. Precedentes.

VI – Presumir, nas circunstâncias dos autos, que a conduta constituiu tráfico de drogas, pelo simples fato de o réu portar ácido bórico e pequena quantidade de crack, importa em ignorar a realidade social que, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, deveria ter sido avaliada para os fins de determinar se o entorpecente encontrado se destinava ao consumo pessoal.

(...) VIII – Diante desses achados, é preciso cuidado redobrado ao avaliar se a conduta de portar drogas e ácido bórico deve ser tipificada como tráfico de drogas ou posse de drogas para uso pessoal.

IX –
Na hipótese dos autos, a pequena quantidade da droga apreendida (0,32g de crack), bem como a ausência de outros elementos caracterizadores da traficância, levam à conclusão de que os fatos se ajustam melhor ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

X – (...) XI – Convém destacar, ainda, que o agravante possuía duas anotações por posse de drogas para uso pessoal em sua folha de antecedentes e que, inicialmente, os primeiros agentes de segurança pública que tiveram contato com os fatos não identificaram elementos caracterizadores de traficância.

Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento para desclassificar a conduta imputada ao agravante para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.271.420/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 27.06.2023)

Destarte, diante da análise dos elementos apresentados, não há provas robustas e inequívocas que permitam concluir que o apelante praticava atos de traficância. Ao revés, as evidências apontam que as substâncias encontradas se destinavam ao uso pessoal, não havendo indícios suficientes de comercialização, de forma que a desclassificação é medida que se impõe.

Assim, com a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso de substância entorpecente, tem-se o deslocamento da competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, §1º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 60 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desclassificar a conduta imputada para a infração prevista no art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para que o feito prossiga em observância às disposições contidas na Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder provimento ao recurso.